Tribunal: TJDFT
Processo: 0718396-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VEÍCULO USADO. DEVER DO ADQUIRIENTE DE VISTORIAR O VEÍCULO. VÍCIO OCULTO NÃO VERIFICADO. DEFEITO DECORRENTE DE DESGASTE NATURAL DE PEÇAS E AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-los a pagar ao autor o valor de R$ 4.146,00 a título de reparação por danos materiais. Em suas razões, impugna a relação jurídica. Alega que o autor não demonstrou que o defeito do motor se refere ao veículo objeto dos autos, já que as peças descritas na nota fiscal não são condizentes com o defeito do cabeçote, defeito indicado pelo mecânico do vídeo juntado aos autos. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56882264) e com preparo regular (ID 56882267 e 56882268). Contrarrazões apresentadas (ID 56882272).

3. Inicialmente, cabe ressaltar que a peça processual das contrarrazões não é o meio hábil para pedidos processuais, servindo única e exclusivamente para rebater as teses apresentas em sede recursal. Dessa forma, deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça.

4. Da análise do conjunto fático-probatório dos autos, resta clara a relação jurídica entre as partes, sendo certo que o recorrido é o possuidor do veículo vendido pelos recorrentes, de modo que os pressupostos processuais de legitimidade das partes e interesse de agir estão preenchidos.

5. Por outro lado, o recorrido não se desincumbiu de demonstrar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, em especial o fato de o veículo ter apresentado defeito apenas um dia após a compra e do comprometimento dos vendedores com o conserto do bem. Vejamos: Os comprovantes de pagamento da aquisição são datados dos dias 21 e 23/03 (ID 56881906 a 56881908). A nota fiscal das peças/serviço é de 19/04/2023 e o comprovante de transferência do pagamento do serviço, de 03/05/2023. Em afronta ao artigo 373, I, do CPC, o recorrido não juntou aos autos o registro da conversa entre as partes, de modo que não se confirma a data em que o defeito ocorreu.

6. Além disso, não se pode afirmar tratar-se de vício oculto, já que a maioria das peças adquiridas se referem a itens necessários para revisão periódica e manutenção do funcionamento regular do veículo, como filtro de óleo, 4 litros de óleo, pescador do óleo, correia dentada e kit de embreagem, tratando-se de peças que o desgaste natural exige sua troca. Verifica-se ainda, que da data da aquisição até o conserto do bem, houve a utilização do veículo por cerca de um mês sem a verificação do nível do óleo, o que, com toda certeza, contribuiu para o defeito no motor.

7. No caso, o recorrido adquiriu o veículo com dez anos de uso sem verificar o estado da mecânica e sem verificar se a manutenção estava em dia. O entendimento das Turmas Recursais é de que cabe ao adquirente de veículo usado a avaliação do seu estado antes da consolidação do contrato de compra e venda. Precedentes: Acórdão n.991456, 07062040720158070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada (Acórdão 1807860, 07004398920238070002, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Além disso, da maneira como a negociação ocorreu, com a intermediação do sr. Felipe Vilela Marinho e sem que o recorrido registrasse a propriedade do bem em seu nome, aparenta que o recorrido revende veículos com o objetivo de obter lucro, o que é corroborado pelo anúncio do facebook (ID 56882240 - Pág. 11), o que atrai para si a responsabilidade de vistoriar com maior cautela os automóveis adquiridos para comercialização.

9. Nesse contexto, o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não comprovou que os defeitos apontados são incompatíveis com o desgaste natural do veículo, considerado o tempo de uso, além de ter contribuído para a ocorrência da pane do motor ao utilizar o bem sem verificar o nível de óleo. Assim, à mingua de comprovação do fato constitutivo, deve ser afastado o direito do recorrido à restituição do valor pago para o conserto, ante a ausência de responsabilidade dos recorrentes, porquanto os defeitos verificados após a aquisição do bem foram referentes ao desgaste natural e à manutenção do veículo.

10 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido do autor. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.